Tribunal: TJDFT
Processo: 0720648-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAL E MORAL. CONFIGURADOS. DANO MORAL. VALOR. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MANEJADO PELA DEMANDADA DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade da condenação da companhia aérea apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão da falha na prestação de serviço que ocasionou o extravio definitivo da bagagem de passageiro em transporte aéreo nacional.
2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Nesse sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu que “a responsabilidade civil das companhias aéreas por extravio de bagagem, após o advento da Lei n. 8.078/90, não é mais regulado pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores alterações (Convenção de Haia e Montreal), tampouco pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, aplicando-se, em tais casos, o Código de Defesa do Consumidor (AgInt no AREsp 874.427/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016).
3. É notório, no presente caso, que o extravio da bagagem causou prejuízo profissional ao demandante, notadamente porque o grupo musical do qual faz parte tinha apresentações agendadas em diversos estados do país.
4. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. 4.1. No caso em deslinde não pode ser olvidado que o extravio definitivo da bagagem, como se encontra narrado nos autos, afetou a esfera jurídica extrapatrimonial do passageiro, o que não teria ocorrido na hipótese de extravio “temporário” de seus pertences. Isso certamente deve repercutir na valoração dos danos morais.
5. A partir da análise das condutas empreendidas pelo causador do dano, da extensão dos danos extrapatrimoniais experimentados, bem como da condição financeira das partes, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, o montante da compensação respectiva deve ser majorado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), observados os enunciados no 54 e no 362 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
6. Recurso interposto pelo autor conhecido e parcialmente provido. 6.1. Recurso manejado pela companhia aérea conhecido e desprovido.